Tribunal: CARF
Processo: 10830.016743/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016743/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.151 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
LAELC REATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, inclusive por meio de
terceiros/refeitórios, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de
alimentação do Trabalhador PAT.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE
REMUNERAÇÕES
PAGAS
A
SEGURADOS
EMPREGADOS.
PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS
Integra o salário-de-contribuição a verba intitulada participação nos lucros ou
resultados da empresa quando paga ou creditada em desacordo com a lei
específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento as rubricas sobre vale
alimentação.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016743/2009-29
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016743/2009-29

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
Cuida o presente crédito, lançado em processo principal
10830016743/2009-29 referente ao Debcad n° 37.201.123-3, processos
apensados, 10830.016744/2009-73 referente ao Debcad n° 37.201.124-1,
processo 10830.016746/2009-62, referente ao Debcad n° 37.201.125-0,
referente às contribuições sociais incidentes sobre remuneração paga a
segurados empregados e auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, processo 10830.0l6747/2009-15, referente ao
Debcad n° 37.243.808-3, formalizados com base nos mesmos elementos
de prova, conforme descrito a seguir:
Autos de infração por descumprimento de obrigação principal/AIOP
Debcad n° 37.201.123-3 Crédito lançado contra o contribuinte
identificado em epígrafe, no montante de R$ 145.495,43 (cento e
quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e
três centavos), relativo ao período de 01/2005 a 12/2005, compreendendo
as contribuições da empresa (cota patronal), contribuições relativas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho/SAT, conforme consta do relatório fiscal, fls. 36/37.
Os levantamentos abaixo discriminados foram apurados nas folhas de
pagamento e contabilidade da empresa:
Levantamento F1 - Alimentação - contribuições incidentes sobre valores
pagos a segurados a título de Alimentação (contas 50.034 e 40.243), sem
que o contribuinte tenha aderido ao Programa de Alimentação ao
Trabalhador/PAT, não declarados os valores em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social- GFIP;
Levantamento F2 ~ Gratificações PLR - contribuições incidentes sobre
valores pagos a segurados a titulo de Participação no Resultado -PLR, no
período de 01/2005, 10/2005 e 12/2005, constantes das folhas de
pagamento - código 571 e 574 - em desacordo com a Lei n° 10.101/2000,
não declarados os valores em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social- GFIP.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016743/2009-29

LANÇAMENTO FISCAL. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PAT.
Integra o salário de contribuição a verba paga a título de auxílio alimentação quando
ausente inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador/PAT.
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS. PARTICIPAÇÕES
NOS LUCROS
Integra o salário-de-contribuição a verba intitulada participação nos lucros ou resultados
da empresa quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. '
Aplica-se a lei superveniente quando cominar penalidade menos severa que a prevista
naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – No caso o recorrente questiona o valor dos alimentos pagos e da gratificação
de PLR inicio com a questão sobre o auxílio alimentação.
06 – Quanto a essa rubrica entendo pelo seu provimento sendo que não incide
contribuição previdenciária sobre tal rubrica.
07 – A respeito do assunto indico decisão no Ac. 9202-009.391 que diz:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Constatado erro material no acórdão, no que tange
ao conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte, acolhem-se os Embargos para
que seja promovida a devida correção.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
O dissídio interpretativo é demonstrado quando os acórdãos recorrido e paradigma,
tratando de situações fáticas similares, adotam interpretação divergente em relação à
legislação tributária de regência.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016743/2009-29

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, inclusive por meio de terceiros/refeitórios, ainda
que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.

08 – No presente caso entendo por dar provimento ao recurso nessa parte.
09 – Em relação a gratificação de PLR vejamos o que consta da decisão recorrida,
verbis:
Insurge-se o impugnante contra a cobrança das contribuições incidentes
sobre as verbas pagas a título de participação nos resultados afirmando
que este pagamento foi efetuado em conformidade com o disposto no
artigo 7°, XI, da Constituição Federal, e ainda de acordo com o estatuído
na Lei n° 10.101/2000, não tendo natureza remuneratória. Vejamos.
(...) omissis
Descreve a fiscalização que a empresa pagou os valores a título de PLR,
em desacordo com a Lei n° 10.101/2000, não havendo nenhum
instrumento com regras claras e objetivas, ou mecanismo de aferição,
nem critério de distribuição, afastando-se assim da regra de exclusão a
que alude o artigo 28, § 9°, “j”, da Lei n° 8.212/91.
Verifica-se do Termo de Intimação Fiscal n° 0003, fl. 18 do processo
principal, que o contribuinte foi intimado a apresentar o “Programa de
Metas, a homologação, as regras utilizadas e os mecanismos de aferição
para 0 cumprimento do acordado para o PLR 2005 (conf Lei
10.101/2000) pagos em 2005”, porém apresentou a seguinte justificativa
no esclarecimento prestado à fl. 27:
(...) omissis
O texto legal é claro ao estabelecer que as regras da participação deverão
estar descritas nos instrumentos decorrentes da negociação, no caso em
exame, nos acordos coletivos firmados entre a empresa e o sindicato de
trabalhadores, o que efetivamente não ocorreu, conforme apontado na
declaração da empresa acima transcrita.
Do Acordo Coletivo relativo a Participação nos Lucros e Resultados
2005, juntado pela fiscalização às fls. 23/25, verifica-se que dele não
constam as regras obrigatórias a que se refere o texto legal, inexistindo o
estabelecimento de meios de aferição, fixação de direitos de participação
pactuados previamente para assegurar aos trabalhadores o direito à
participação nos lucros ou resultados da empresa.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016743/2009-29

Ora, o Acordo Coletivo foi assinado em 07 de outubro de 2005 e esta
mesma data foi estipulada como pagamento da primeira parcela do PLR
(cláusula 3.2), descaracterizando-se a pactuação prévia na definição dos
resultados da empresa.
Observa-se da cláusula 3” do referido Acordo que a Participação nos
Resultados é feita com o pagamento de valores sem qualquer ligação com
o resultado ou lucro da empresa, desconfigurando a natureza jurídica da
Participação nos Lucros, como bem observa Amauri Mascaro
Nascimento:
(...) omissis
Demais disso, no aditamento à clausula em referência, o valor pago a
titulo de Participação nos Resultados que deveria ser “pactuado
previamente” variou de um valor fixo para um percentual sobre o salário
nominal, conforme se verifica do Aditivo do referido acordo coletivo, fl.
26:
(...) omissis
Do exposto, caem por terra os argumentos da defesa no sentido de que o
pagamento do PLR foi realizado de acordo com os ditames da Lei n°
10.101/2000, pois do acordo coletivo juntado verifica-se que a única
regra prévia estabelecida foi quanto a periodicidade do pagamento, não
determinando as metas e critérios de aferição.

10 – Vejam que a decisão recorrida traz inúmeras infrações decorrentes do plano
de PLR não justificados pela contribuinte e não restando outra alternativa que negar provimento
ao recurso voluntário adotando as razões de decidir da decisão recorrida. Pelo exposto nessa
parte nego provimento ao recurso.

Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento para
excluir do lançamento as rubricas sobre vale alimentação.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016743/2009-29

Fl. 266
DF CARF MF
Original